Tribunal: TJSP
Processo: 3007968-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Impossibilidade de arbitramento por equidade, conforme Tema 1076/STJ. Honorários sucumbenciais fixados nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Impossibilidade de arbitramento por equidade, conforme Tema 1076/STJ. Honorários sucumbenciais fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC sobre o proveito econômico obtido. Majoração em 1% pelo trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do § 11 do mesmo dispositivo processual. Decisão mantida. Recurso não provido.